Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709087-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CASSIA REZENDE DOS SANTOS, MAURICIO DA FONSECA JUNIOR AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cassia Rezende dos Santos e Mauricio da Fonseca Junior em face de decisão[1] que, no curso de cumprimento de sentença em seu desfavor manejada pela agravada – Urbanizadora Paranoazinho S/A –, deferira a expedição do mandado de imissão na posse para ser cumprida no Condomínio Império dos Nobres, conjunto 01, Lote 15, Lojas 1 e 2, Unidades 101 e 102. Segundo o provimento arrostado, a sentença de reconhecimento do pleito reivindicatório aviado pela exequente, ora agravada, transitara em julgado em 22.11.2024, autorizando seu cumprimento, por meio da sua imissão na posse do imóvel objeto da controvérsia. De sua parte, os agravantes objetivam a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o trâmite do executivo, assim como da liquidação de sentença referente à obrigação de pagar que lhes fora cominada (autos no 0700849-67.2025.8.07.0006), ambos subjacentes à ação reivindicatória aviada pela agravada, até o desenlace do pleito indenizatório que manejam, no bojo do qual almejam a composição das benfeitorias e acessões erigidas no imóvel. No mérito, requerem a reforma do provimento arrostado para que, confirmando o provimento liminar, seja garantido o direito de retenção do imóvel pelos executados, até ultimado o reembolso pelas acessões e benfeitorias agregadas ao imóvel[2], perseguido por meio de ação própria (autos no 0700960- 51.2025.8.07.0006). Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, com esteio nos arts. 1.219 e 1.255 do CC, que a boa-fé que qualificara a posse que exercem garantir-lhes-ia o direito de indenização pelas benfeitorias e acessões agregadas no terreno alheio, facultando-lhes, inclusive, o direito de retenção do bem como forma de garantir o ressarcimento. Acentuara, alfim, a imprescindibilidade do sobrestamento dos autos de liquidação de sentença (autos no 0700849-67.2025.8.07.0006), no bojo do qual persegue o exequente ressarcimento pela fruição do imóvel, porquanto, sob sua ótica, o quantum exigido seria absolvido pela indenização das benfeitorias e acessões que são objeto de ação própria que aviaram, requerendo, assim, sejam sobrestados os feitos a fim de aguardar seja ultimado o trânsito em julgado do requesto indenizatório. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando a decisão agravada, e o processamento da liquidação de sentença. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cassia Rezende dos Santos e Mauricio da Fonseca Junior em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença em seu desfavor manejada pela agravada – Urbanizadora Paranoazinho S/A –, deferira a expedição do mandado de imissão na posse para ser cumprida no Condomínio Império dos Nobres, conjunto 01, Lote 15, Lojas 1 e 2, Unidades 101 e 102. Segundo o provimento arrostado, a sentença de reconhecimento do pleito reivindicatório aviado pela exequente, ora agravada, transitara em julgado em 22.11.2024, autorizando seu cumprimento, por meio da sua imissão na posse do imóvel objeto da controvérsia. De sua parte, os agravantes objetivam a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o trâmite do executivo, assim como da liquidação de sentença referente à obrigação de pagar que lhes fora cominada (autos no 0700849-67.2025.8.07.0006), ambos subjacentes à ação reivindicatória aviada pela agravada, até o desenlace do pleito indenizatório que manejam, no bojo do qual almejam a composição das benfeitorias e acessões erigidas no imóvel. No mérito, requerem a reforma do provimento arrostado para que, confirmando o provimento liminar, seja garantido o direito de retenção do imóvel pelos executados, até ultimado o reembolso pelas acessões e benfeitorias agregadas ao imóvel, perseguido por meio de ação própria (autos no 0700960- 51.2025.8.07.0006). Afere-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento de sentença deflagrado nos autos principais, perpassando, inexoravelmente, por dirimir se sobejam causas externas aptas a justificarem o sobrestamento do curso procedimental sob o prisma da relação de prejudicialidade, notadamente no exercício do direito de retenção do imóvel como forma de garantir a indenização pelas benfeitorias e acessões erigidas no imóvel pelos agravantes, objeto de ação autônoma que promovem com esse desiderato. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, de partida, que o agravo aviado não merece ser conhecido. É que a decisão guerreada não apreciara o pedido de suspensão do cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor dos agravantes, com fundamento na prejudicialidade externa consubstanciada no aviamento de pleito indenizatório almejando a composição das benfeitorias agregadas ao bem reintegrado. Em verdade, a questão não fora formulada, cingindo-se o provimento arrostado a acolher o pedido de imissão de posse deduzido pela agravada, tendo em conta o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação petitória que promovera. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido aludida questão nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto quanto a essa específica pretensão, restando inviabilizado o conhecimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Ora, não houvera a formulação da questão ao juiz da causa, e, portanto, não subsiste decisão passível de ser submetida a revisão. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelos agravantes acerca da suspensão do curso procedimental, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelos agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, devem os agravantes instarem o Juízo do cumprimento de sentença a analisar o pedido de suspensão do curso processual que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelos agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto, negando-lhe trânsito. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 225785372 dos autos principais (fls. 1235/1236). [2] - Agravo ID 69717061 (fls. 3/14).